Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753391-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ADRIANA FLAVIA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O O recorrente postula a reforma da decisão monocrática que reconheceu a deserção. Decido em juízo de retratação (art. 1021, § 2o., do CPC). A Lei não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal, procedimento incompatível com a regra especial (Art. 42 § 1o, Lei 9.099/1995), que dispensa intimação. Todavia a interpretação do referido dispositivo legal não inviabiliza a regularização do defeito na hipótese de a guia paga não ter sido juntada ao processo. No caso em exame, o recorrente demonstra que recolheu o valor constante da guia de custas na mesma data do recolhimento do valor da guia do preparo (ID 36374495-36374499), antes da interposição do recurso inominado, e não promoveu a juntada oportuna ao processo. Assim, resta cumprida a exigência do art. 42 da Lei n. 9.099/1995. Assim, reformo a decisão impugnada para afastar a deserção. Insira-se o feito na pauta de julgamentos da próxima sessão. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito